Tribunal: CARF
Processo: 10380.016181/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.016181/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
VULCABRAS DO NORDESTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/08/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. GLOSA
DE COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO.
As empresas optantes pelo SME deveriam recolher a contribuição social do
salário-educação ao FNDE, com as deduções dos valores comprovadamente
despendidos na indenização de dependentes, observado o direito adquirido e,
até o limite mensal por aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Tendo a contribuinte apresentado prova dos fatos alegados, mesmo diante da
aplicação da verdade material, deve ser afastada a glosa de compensação.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As provas que se pretende aduzir devem ser apresentadas juntamente à
impugnação, podendo ser relativizada a preclusão do direito, mesmo se o
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, quando da finalidade de
fundamentar argumentos já levantados desde a peça impugnatória (Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL
A busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário, indica que pode se apreender se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, objetivando a legalidade da tributação. Pretende-se saber se o fato
gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016181/2007-05
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016181/2007-05

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 299/306), interposto contra o Acórdão no 11-
24.576 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE -
DRJ/REC (e-fls. 289/292), que por unanimidade considerou procedente e parte a impugnação (e-
fls. 132/143), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD
37.123.361-5 (e-fls. 03/16), referente a contribuições devidas à Seguridade Social, levantando
créditos tributários relativos a contribuições para o salário-educação decorrentes de glosa de
deduções realizadas a título de indenização de dependentes, no valor atualizado de R$ 5.914,53,
sobre o qual incidem ainda multa de ofício e juros de mora, consolidada em 23/10/2007,
cientificada por via postal na data de 14/11/2007 (e-fl. 128).
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/REC, aqui transcrito em sua
essência, por sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
Trata-se, conforme relatório de fls. 19 a 23, de levantamento relativo a glosas de
dedução de salário educação, realizadas a título de Indenização por Dependentes. A
presente ação fiscal foi motivada por Representação Administrativa (f. 24) formalizada
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE apontando divergências
entre os valores deduzidos do total a ser arrecadado e os informados, pelo próprio
contribuinte, na RAI -Relação de Alunos Indenizados.
Competências : 01/97, 07/97,12/97, 07/98, 12/98, 07/2001, 12/2001, 07/2003, 12/2003 e
08/2004.
Valor lançado : RS 13.206,37.
A notificada, cientificada pessoalmente da lavratura, adunou defesa de fls 131 a 145,
arguindo, em síntese:
1- tempestividade da defesa,
2- decadência qüinqüenal de todas as contribuições lançadas, em face do CTN;
3- regularidade das deduções glosadas por força dos direitos adquiridos nos exercícios
em tela;
4- na competência 08/2004 a notificada cometeu apenas um equivoco quando informou
no campo "Deduções para o SME" o valor que tinha direito de se restituir por conta de
pagamento a maior de salário educação na competência anterior (anexa fls. 187 a 194).
E este o resumo a ser relatado
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de procedência parcial da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/08/2004
DECADÊNCIA. PRAZO. STF.CTN
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016181/2007-05

O Supremo Tribunal Federal decidiu, através da Súmula Vinculante n° 8,
pela inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 (dez) anos
estabelecido nos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o
prazo gerai de 5 (cinco) anos determinado pelo CTN.
Lançamento Procedente em Parte.
4. Tendo em vista o resultado do Julgamento em Primeira Instância, envolvendo
procedência parcial da defesa administrativa, colacione-se neste momento, também, excertos da
Decisão a quo que esclarecem tal entendimento.
Voto
(...)
Do Prazo Decadencial
(...)
Tratando o presente feito de NFLD cientificada em 14/11/2007 e cujos créditos
lançados tiveram fatos geradores entre 01/1997 e 08/2004, é de se considerar a
decadência das competências 01/97, 07/97,12/97, 07/98, 12/98, 07/2001, 12/2001.
Remanescem exigíveis apenas as competências 07/2003, 12/2003 e 08/2004 por conta
de referido entendimento do Egrégio STF.
Para estas, prosseguiremos com a análise das demais arguições de defesa.
Do direito compensatório
Assiste razão à notificada quando registra que no exercício de 2003 efetuou deduções
compatíveis com as apontadas no relatório de f. 33.
De janeiro a dezembro do referido ano registrou um total de 12 dependentes (1 em cada
mês), totalizando um direito compensatório de R$ 252,00 (12 * RS 21,00). Tal direito
foi exercitado nas competências julho e dezembro do mesmo ano.
Lançamento improcedente.
Do alegado erro na competência 08/2004
Nesta seara, a notificada não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois a mera
apresentação de uma segunda versão para o resumo da folha de pagamento não se
constitui em prova do alegado. Não há demonstração inequívoca nos autos de que valor
seria o real salário de contribuição a ser considerados. Mister que a defesa se fizesse
acompanhar do relatório completo da folha de pagamento e da correspondente GFIP .
Reclamação Improcedente
Pelo exposto, e acatando parcialmente o arrazoado da defesa, voto por julgar
PROCEDENTE EM PARTE a presente notificação, mantendo a exigência apenas para
a competência 08/2004.
Valor original:
RS 13.206,37
Valor excluido:
RS 10.945,84
Valor mantido:
R$ 2.260,53

Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de Primeira Instância por via Postal,
na data de 27/05/2009 (e-fls. 297), a ora Recorrente protocolou seu recurso em 26/06/2009 (e-fls.
299), sendo então seus argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- expõe sucinto relato dos fatos e clama pela tempestividade de seu recurso;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016181/2007-05

- aponta que o valor remanescente na lide, relativo à competência agosto de 2004,
envolve glosa de crédito por si declarado, apontado como “dedução para o SME”, quando em
verdade tal crédito advém de recolhimento a maior efetuado relativo ao mês de julho de 2004, ou
seja, por ela declarado em campo equivocado, mas que pretendia ser compensado no mês de
agosto;
- entendendo que, cf. aduzido pelo próprio Acórdão combatido, serviu-se do
Recurso para juntar a competente GFIP para demonstrar sua declaração de julho, a qual gerou o
dever de recolher R$ 69.698,40 a título de salário educação, e não dos R$ 71.958,89 que
efetivamente foram pagos, justificando o crédito pretendido de R$ 2.260,53, compensado em
agosto;
- comenta que a GFIP ora anexada é documento já transmitido ao Fisco e por isso,
em sua impugnação, entendeu pela desnecessidade de sua apresentação, já que em tal situação já
juntara as folhas de pagamento original e retificada, bem como as guias comprobatórias do
recolhimento a maior (e-fls. 189/196, impugnação); e
- clama pela aplicação do princípio da verdade material.
- junta novamente folhas de pagamento original e retificada já apresentadas em
sede recursal (e-fls. 311/316) e Resumo do Fechamento da GFIP julho/2004 (e-fls. 317/318).
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso, pela reforma parcial da
Decisão de piso e pela desconstituição integral do lançamento fiscal.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. Verifica-se que a contribuinte não apresenta questões preliminares, e apenas
combate com quesitos meritórios o crédito tributário ainda restante na lide, mantido em Primeira
Instância Administrativa.
10. Indique-se que foi apresentado documento novo junto ao recurso, que
pretende fundamentar argumento presente desde sua peça impugnatória, portanto relativizado
pode ser o instituto da preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Além do que, o documento apresentado, Resumo do Fechamento da GFIP julho/2004 (e-fls.
317/318), realmente, como indicado pela interessada, já possui sua apreciação e inclusão de suas
informações em banco de dados do Fisco, desde momento anterior à fiscalização.
11. Diante disso, cabe averiguar se a recorrente fez prova do alegado em relação a
competência agosto de 2004. Para comprovar seu direito, o contribuinte apresentou, em anexo a
impugnação, diversos documentos para infirmar o cruzamento de dados que originou o
lançamento.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.164 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016181/2007-05

12. Em que pese o entendimento da DRJ no sentido de que tais provas não seriam
suficientes para comprovação do direito da interessada, compulsando os autos com o rigor
necessário e em atenção ao princípio da verdade material, entende-se que cabe sim a apreciação
dos documentos juntados em anexo a impugnação, c/c os novos documentos ora apresentados, e
verificando-se se estes são capazes de alterar a conclusão do cruzamento de dados realizado pela
autoridade fiscalizadora e pela Instância de Piso.
13. Neste diapasão, fundamenta a negativa da Decisão combatida que a defesa foi
falha por não se fazer acompanhar do relatório completo da folha de pagamento e da
correspondente GFIP. Divirjo de tal entendimento, uma vez que o Resumo da Folha de
Pagamento (e-fls. 311/314) espelha e consolida de forma suficiente o seu relatório completo, a
GFIP (e-fls. 317/318), por conter dados já presentes nos bancos de dados da Receita Federal
torna-se de apresentação desnecessária e não haveria que ser cobrada da contribuinte, e mais, a
meu sentir, a DRJ não aprecia de forma satisfatória os comprovantes de pagamento relativos ao
FNDE (e-fls. 315/316), cuja verdade material é deveras razoável.
14. O princípio da verdade material objetiva a percepção se realmente ocorreu o
fato gerador ou não, a fim de ser aduzida a obrigação tributária, e pode, senão deve, ter sua
aplicação no processo administrativo. Como precedente, cite-se o Acórdão 2202-007.521, de
04/11/2020, 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, da lavratura do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, onde este Relator participou da votação que resultou, de
forma unânime, em tal entendimento.
15. Portanto, no caso, possível o atendimento do pedido final da contribuinte pelo
provimento de seu recurso, pela reforma da Decisão de piso e pela desconstituição integral do
lançamento fiscal.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital